Tribunal: TJES
Processo: 0004272-44.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004272-44.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA

APELADO: FABIANO SIMOES COELHO

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
AÇÃO
INDENIZATÓRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRECLUSÃO
–
MÉRITO
-
DEMORA NO REPARO DO VEÍCULO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO
QUANTUM
-

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1 – Preclusa a discussão acerca da suposta ilegitimidade da apelante, porquanto a questão restou decidida pela decisão de fl. 138, sem impugnação oportuna.

2 - No ponto,
"o firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que as questões de ordem pública podem ser apreciadas originalmente no segundo grau de jurisdição,
exceto na hipótese em que a matéria tiver sido apreciada por decisão fundamentada e não recorrida (
preclusão
pro judicato
)
"
(STJ, AgInt no AREsp 2.350.632/RS, Rel Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/10/2023).

3 - Com relação ao danos materiais reconhecidos na sentença, além de não impugnados especificamente, foram devidamente comprovados pelo apelado, razão pela qual devido o ressarcimento.

4 - Devidos os danos morais, não sendo razoável o transcurso de 60 (sessenta) dias para a correção dos vícios, privando o consumidor da utilização do veículo que ainda estava no prazo de garantia, sendo constatada, ainda, falha no dever de informação e a disponibilização de carro reserva inferior ao modelo adquirido.

5 - O
montante deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as condições sociais e econômicas das partes, bem como o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, porém obstando o enriquecimento injustificado do lesado.

6 – Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0004272-44.2015.8.08.0024

APELANTE
:
HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA.

APELADO
:
FABIANO SIMÕES COELHO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA.

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
FABIANO SIMÕES COELHO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões de fls. 185/198 sustenta a apelante, inicialmente, a sua ilegitimidade passiva, não sendo a responsável pelos fatos narrados na exordial.

No mérito, aponta a ausência de ato ilícito, também não havendo nexo causal entre a sua conduta e os alegados prejuízos.

E mais: o caso narrado não ensejou lesão aos direitos da personalidade do autor, pleiteando, subsidiariamente, a redução do montante arbitrado a título de danos morais.

Pois bem.

O apelado adquiriu um veículo zero quilômetro no mês de setembro de 2011, com prazo de garantia de 05 (cinco) anos, realizando todas as revisões na rede autorizada.

Todavia, no mês de novembro de 2014, o automóvel apresentou defeito no câmbio, permanecendo na oficina por cerca de 60 (sessenta) dias, dando ensejo ao ajuizamento da presente lide.

De início, reputo preclusa a discussão acerca da suposta ilegitimidade da apelante, porquanto a questão restou decidida pela decisão de fl. 138, sem impugnação oportuna.

No ponto,
"o firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que as questões de ordem pública podem ser apreciadas originalmente no segundo grau de jurisdição,
exceto na hipótese em que a matéria tiver sido apreciada por decisão fundamentada e não recorrida (
preclusão
pro judicato
)
"
(STJ, AgInt no AREsp 2.350.632/RS, Rel Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/10/2023).

Ademais, patente a sua legitimidade para figurar no polo passivo, como também já pacificado pelo Tribunal da Cidadania:
"a concessionária e o fabricante de automóveis possuem responsabilidade solidária em relação ao vício do produto ou defeito do serviço, por integrarem a cadeia de consumo
" (AgInt no AgInt no AREsp 1820038/PE, Rel. Ministro Marco Aurélio BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021).

Com relação ao danos materiais reconhecidos na sentença, além de não impugnados especificamente pela recorrente, foram devidamente comprovados pelo apelado, razão pela qual devido o ressarcimento.

Reputo igualmente devidos os danos morais, não sendo razoável o transcurso de 60 (sessenta) dias para a correção dos vícios, privando o consumidor da utilização do veículo que ainda estava no prazo de garantia, sendo constatada, ainda, falha no dever de informação e a disponibilização de carro reserva inferior ao modelo adquirido.

O
quantum
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado na origem, todavia, merece redução, sob pena de enriquecimento ilícito.

Nestes casos, a indenização não é preço matemático, mas compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada. Trata-se de mecanismo que visa minorar o sofrimento experimentado, além de dissuadir condutas assemelhadas, seja pelos responsáveis diretos, seja por terceiros que estejam em condição de praticá-las futuramente.

Sob tais premissas, reduzo o montante para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as condições sociais e econômicas das partes, bem como o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, porém obstando o enriquecimento injustificado do lesado.

De conseguinte,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso.